Tribunal: TJMT
Processo: 1023323-63.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023323-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), CLEVERSON MAURILO DE CARVALHO VELOSO - CPF: 045.814.581-53 (AGRAVADO), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO SANEADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIMITES DA REDISTRIBUIÇÃO PROBATÓRIA. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de saneamento processual, determinou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, atribuindo à operadora de plano de saúde o encargo de comprovar a inexistência de abalo moral suportado pelo autor, além da regularidade e continuidade da prestação de serviços e legitimidade das cobranças efetuadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar os limites da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, especificamente no que tange: (i) à possibilidade de impor à operadora de plano de saúde o ônus de comprovar a inexistência de abalo moral suportado pelo consumidor; e (ii) se tal imposição configuraria prova negativa de fato subjetivo, juridicamente impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

4.

A inversão do ônus probatório nas relações de consumo, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, constitui importante instrumento processual para equilibrar a relação jurídica entre consumidor e fornecedor, reconhecidamente desigual no plano material, permitindo ao consumidor, parte hipossuficiente da relação, o pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.

5.

Não obstante a aplicabilidade do instituto da inversão do ônus da prova, tal mecanismo não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC. O que ocorre é uma redistribuição mais equitativa do encargo probatório, considerando as peculiaridades da relação de consumo e a posição de vulnerabilidade do consumidor.

6.

É juridicamente impossível exigir que a operadora de saúde comprove a inexistência de abalo moral sofrido pelo autor, pois tal imposição configura prova negativa de fato subjetivo, vedada pelo art. 373, §2º, do CPC, que proíbe a distribuição do ônus da prova que implique encargo impossível ou excessivamente difícil para uma das partes, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a imposição à agravante do ônus de comprovar "
a inexistência de qualquer ato que tenha causado abalo moral ao autor, ou a presença de excludentes de sua responsabilidade
", mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. 2. Não é possível atribuir ao fornecedor de serviços o ônus de comprovar a inexistência de dano moral, por configurar prova negativa de fato subjetivo, vedada pelo art. 373, §2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e §2º; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608/STJ; STJ - AgInt no AREsp: 2271223 SP 2022/0400857-0, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 22/05/2023; TJ-MT - RI: 10102621120208110001, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, j. 28/09/2023; TJ-SC - Apelação: 5004675-63.2020.8.24.0037, Rel. Erica Lourenco de Lima Ferreira, j. 21/03/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
AGEMED SAÚDE LTDA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1011901-59.2023.8.11.0001, ajuizada por
CLEVERSON MAURILO DE CARVALHO VELOSO
.

A agravante insurge-se contra a decisão saneadora que determinou a inversão do ônus da prova, especificamente quanto à atribuição à recorrente do encargo de comprovar a inexistência de abalo moral suportado pelo autor. Alega que tal determinação configura prova diabólica, por exigir a demonstração de fato negativo, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que, mesmo nos casos de responsabilidade objetiva e de relação de consumo, o autor deve demonstrar minimamente os elementos do dano e do nexo de causalidade, não podendo a inversão do ônus da prova ser utilizada para presumir a ocorrência do dano moral.

Requer a reforma da decisão agravada para afastar a inversão do ônus da prova quanto à inexistência de dano moral.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este relator (id. 300049889).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado nos autos (id. 306070377).

Certidão da isenção do preparo consta em id. 299862354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, versam os autos acerca do

Agravo de Instrumento
interposto por
AGEMED SAÚDE LTDA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1011901-59.2023.8.11.0001, ajuizada por
CLEVERSON MAURILO DE CARVALHO VELOSO
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que, em sede de saneamento processual, determinou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, atribuindo à operadora de plano de saúde o encargo de comprovar a inexistência de abalo moral suportado pelo autor.

A decisão objurgada determinou:

(...) Quanto à distribuição do ônus da prova, mantenho a decisão de id. 132905316, que
inverteu o encargo probatório com fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
, dada a verossimilhança das alegações autorais e sua hipossuficiência técnica frente à operadora de saúde.

Incumbe à parte requerida comprovar
:
a regularidade e a continuidade da prestação de serviços em Cuiabá/MT no período questionado (janeiro a março de 2020), demonstrando a existência de rede credenciada ativa e disponível ao autor
;
a legitimidade das cobranças efetuadas, justificando a origem dos valores e a legalidade do reajuste aplicado nas faturas de fevereiro e março de 2020
;
a inexistência de qualquer ato que tenha causado abalo moral ao autor, ou a presença de excludentes de sua responsabilidade
.

Incumbe à parte autora
, ainda que de forma mínima, fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, notadamente no que tange à tentativa de utilização dos serviços e à negativa de atendimento, bem como ao dano extrapatrimonial sofrido. (id. 199446718)

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. A Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao estabelecer que "
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
".

Nesse contexto, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC estabelece como direito básico do consumidor "
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência
".

A inversão do ônus probatório nas relações de consumo constitui importante instrumento processual para equilibrar a relação jurídica entre consumidor e fornecedor, reconhecidamente desigual no plano material. Trata-se de mecanismo que visa garantir a paridade de armas no processo, permitindo ao consumidor, parte hipossuficiente da relação, o pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.

Ademais, o regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado.

O ônus da prova, conforme estabelecido no art. 373 do Código de Processo Civil, tem dupla função no sistema processual civil brasileiro: funciona como regra de instrução e regra de julgamento.

Na hipótese, a decisão agravada incumbiu corretamente a recorrente a demonstrar a existência de rede credenciada ativa e disponível ao autor (janeiro a março de 2020) e comprovar a legitimidade das cobranças efetuadas, vez que
a operadora de saúde, por sua própria natureza empresarial e especialização técnica, possui melhores condições de produzir provas relacionadas à prestação de seus serviços, incluindo aquelas referentes à regularidade de sua atuação
.

Entretanto, no que se refere à
inexistência de qualquer ato que tenha causado abalo moral ao autor, ou a presença de excludentes de sua responsabilidade
, tais fatores

deverão ser demonstrados pelo agravado/consumidor.

Importante ressaltar que a inversão do ônus probatório não exime o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. O que ocorre é uma redistribuição mais equitativa do encargo probatório, considerando as peculiaridades da relação de consumo e a posição de vulnerabilidade do consumidor.

Note-se que apesar do presente caso tratar-se de relação tipicamente consumeristas, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, embora aplicada, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do art. 373, I do CPC.

A teor do que estabelece
o art.
373
,
I
,
Código de Processo Civil
, a
causa não pode ser decidida em favor daquele que não se desincumbiu de prová-la, senão vejamos:
“O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA PARA FISIOTERAPIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E OS DANOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência do recorrido, deve ele demonstrar, ainda que de forma mínima, o direito pretendido. As alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.
(TJ-MT - RI: 10102621120208110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 28/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/09/2023) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . RECURSO DA AUTORA.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E REVELIA QUE NÃO DESINCUMBEM A AUTORA DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO (ART. 373, INCISO I, DO CPC), AINDA QUE HAJA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, INC . VIII, DO CDC), SOB PENA DE IMPUTAR PROVA NEGATIVA À OPERADORA
. REEMBOLSO DE VALORES REFERENTES À CESÁREA. RECUSA AO PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COBERTURA AO PROCEDIMENTO DESPROVIDO DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO, NOS TERMOS DO ART . 12, VI, DA LEI N. 9.656/98. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA . DEVER DE REEMBOLSO QUE NÃO SE VERIFICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - Apelação: 5004675-63.2020.8.24 .0037, Relator.: Erica Lourenco de Lima Ferreira, Data de Julgamento: 21/03/2024, Segunda Câmara de Direito Civil) (destaquei)

No caso concreto, embora seja legítima a inversão do ônus da prova quanto à regularidade da conduta da operadora de saúde, não se mostra razoável exigir que esta comprove a inexistência de abalo moral sofrido pelo autor, pois tal elemento constitui fato constitutivo do direito do demandante, cujo ônus probatório mínimo lhe compete, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

O artigo 373, §2º, do Código de Processo Civil é expresso ao vedar a distribuição do ônus da prova que implique encargo impossível ou excessivamente difícil para uma das partes. Vejamos:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil."

Exigir que a operadora de saúde comprove a inexistência de abalo moral sofrido pelo autor configura imposição de prova negativa de fato subjetivo, o que se mostra juridicamente impossível e contraria o dispositivo legal supracitado.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CDC . INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE . CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1 . "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor"
( AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021) .
2. "É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo"
( AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018) . 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 2271223 SP 2022/0400857-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023) (destaquei)

Assim, embora seja legítima a inversão do ônus da prova quanto à regularidade da conduta da operadora de saúde, não se mostra razoável exigir que esta comprove a inexistência de abalo moral sofrido pelo autor ou a presença de excludentes de sua responsabilidade, pois tal elemento constitui fato constitutivo do direito do demandante, cujo ônus probatório mínimo lhe compete, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Portanto, a decisão agravada merece reforma parcial, apenas para afastar a imposição à agravante do ônus de comprovar "
a inexistência de qualquer ato que tenha causado abalo moral ao autor
", mantendo-se, contudo, a inversão do ônus da prova quanto aos demais aspectos da relação de consumo, especialmente no que tange à regularidade da prestação dos serviços contratados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a imposição à agravante do ônus de comprovar "

a inexistência de qualquer ato que tenha causado abalo moral ao autor, ou a presença de excludentes de sua responsabilidade
", mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025